Tribunal: STF
Processo: ARE 1314519
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 287 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal de Sergipe:
    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO COLEGIADO. INADIMISSIBILIDADE. NOS TERMOS DO ARTIGO 1.012 DO CPC, O AGRAVO INTERNO SOMENTE É CABÍVEL DA DECISÃO SINGULAR DO RELATOR, NÃO SE CONHECENDO DA INSURGÊNCIA QUANDO MANEJADA EM FACE DE DECISÃO DO COLEGIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO” (fl. 1, e-doc. 22). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o parágrafo único e os incs. V e VIII do art. 206 da Constituição da República e o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Sustenta que “o equívoco da decisão vergastada consiste justamente na ausência explícita de confrontação da argumentação exposta pelo Recorrente, quanto à ausência de preenchimento dos requisitos legais e constitucionais para o preenchimento do direito vindicado. O que se tem que perquirir é se a Lei Estadual, que estabelece o escalonamento de classes e níveis, obedece aos critérios mínimos exigidos pela Lei nº. 11.738/2008, ou seja, se aplicou os percentuais no valor do salário base, e se há previsão de que as classes da carreira serão remuneradas pelo vencimento básico, o que, consequentemente, fará com que o piso nacional reflita em toda a carreira” (fls. 7-8, e-doc. 24).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de demonstração insuficiente da preliminar de repercussão geral e incidência das Súmulas ns. 282, 356 e 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-3, e-doc. 28). 
    O agravante assevera “que foi formalizada a preliminar de Repercussão Geral, o que viabiliza, por esse aspecto, o seguimento do Extraordinário” (fl. 6, e-doc. 30). 
    Insiste que “a pretensão recursal desemboca, por via reflexa, na interpretação de lei infraconstitucional local c/c REsp 1.426.210/RS, segundo a qual, ‘se em determinada lei estadual, que institui o plano de carreira do magistério naquele estado, houver a previsão de que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, consequentemente a adoção do piso nacional refletirá em toda a carreira’” (fl. 6, e-doc. 30).
    Defende que “não se busca no recurso extraordinário o revolvimento ao conjunto fático-probatório, mas apenas a adequada valoração dos fatos e provas” (fl. 8, e-doc. 30).
    Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo por Instrumento, determinando a subida dos autos a esta Egrégia Corte Superior, ou, atendendo ao princípio da celeridade e economia processuais, seja o mesmo convertido em Recurso Extraordinário, com espeque no art. 102, III, ‘a’ e ‘c’ da Carta Constitucional, e seja este provido pelos fundamentos aqui defendidos, a fim de dar sequência à presente ação” (sic, fl. 9, e-doc. 30).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 19.9.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 966.597-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.3.2017). 
    6. É de se anotar que, no recurso extraordinário, o agravante apenas alegou contrariedade aos dispositivos constitucionais apontados, argumentando que a Turma Recursal de origem “não analisou o pleito de ocorrência de contradição no julgado” (fl. 3, e-doc. 24), sem impugnar, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido, no qual se assentou:
    “O agravo interno não pode ser conhecido, uma vez que incabível na espécie. Isso porque, não se trata de insurgência apresentada em face de decisão singular deste Relator, mas, sim, de decisão colegiada, proferida na sessão desta Turma Recursal em 17 de fevereiro de 2020, conforme se vê da ementa do julgado: ‘(...) PROVA PERICIAL QUE SE IMPÕE. VERIFICAÇÃO SE O PISO SALARIAL VEM SENDO PAGO NO SALÁRIO BASE DA SERVIDORA QUE DEMANDA A REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS COMPLEXOS. RESOLUÇÃO DA LIDE QUE ENSEJARIA A PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PATENTE A FALTA DE LIQUIDEZ DO PEDIDO FORMULADO, A EXIGIR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE. RECURSO PREJUDICADO.’ Nos termos do artigo 1.021 do CPC, o agravo interno só tem cabimento quanto interposto da decisão proferida pelo Relator (decisão monocrática) o que, como se constata, não é o caso dos autos, já que o acórdão foi proferido em sessão do Colegiado” (fl. 3, e-doc. 22). 
    Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.046.441-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.10.2019).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.188.327-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora